Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. NÃO CABIMENTO. BENS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e determinou a suspensão do feito.
2. O Provimento CNJ n. 18/2012 instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, como sistema de gerenciamento de bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e demais escrituras públicas lavradas em território nacional. 2.1. Trata-se de sistema que objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras, permitindo o intercâmbio de dados e informações, a fim de viabilizar a prestação de serviços notariais em meio eletrônico. Verifica-se, nesse passo, que a Central não se destina a funcionar como repositório de registros de bens, direitos e obrigações daqueles que porventura protagonizem atos notariais. 2.2. Como a pesquisa junto à CENSEC não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, não se mostra eficaz no auxílio à busca de patrimônio das partes executadas. 2.3. Ademais, consta na página da CENSEC na rede mundial de computadores a possibilidade de requerimento de consulta pública por qualquer cidadão acerca da existência de testamentos, escrituras de separações, divórcios e inventário, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para obtenção das informações desejadas.
3. Diante da não localização de bens penhoráveis das executadas, a medida cabível é a suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.1. A suspensão do processo não implica em prejuízo à execução, tendo em vista que, enquanto durar a suspensão – pelo prazo de 1 (um) ano –, a prescrição também será suspensa. Após esse prazo, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, mas estes serão desarquivados se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis (§§ 2o e 3o do art. 921 do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.